Tribunal: TJBA
Processo: 8060604-69.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060604-69.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

APELADO: PETRONIO GUIMARAES VASCONCELOS JUNIOR

Advogado(s)
:
ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES, LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C RECONVENÇÃO. CONTRATO ESCRITO COM PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 22, §2º, DA LEI 8.906/94. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE ADITAMENTO VERBAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo autor em face da sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, oriunda da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou a Impugnação à Gratuidade de Justiça, extinguiu o pedido inicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, e julgou parcialmente procedente a reconvenção, condenando o apelante ao pagamento de R$ 46.276,83, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros legais pela taxa Selic desde a apresentação da reconvenção, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade judiciária.
O apelante alegou que o contrato de honorários advocatícios previa apenas honorários iniciais e que teria havido aditamento verbal para estipular honorários de êxito de 30% sobre o proveito econômico obtido, defendendo o arbitramento judicial e a improcedência da reconvenção.
O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando existe contrato escrito com estipulação expressa de remuneração; (ii) saber se houve retenção indevida de valores pelo patrono, apta a ensejar a procedência da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 prevê que o arbitramento judicial de honorários é cabível apenas na ausência de estipulação ou acordo, hipótese não configurada diante da existência de contrato escrito válido, com cláusula expressa de remuneração.
O aditamento verbal alegado pelo apelante não foi comprovado por prova robusta, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos que evidenciem alteração consensual do ajuste formalizado.
Restou demonstrado nos autos que o apelante reteve indevidamente a quantia de R$46.276,83 pertencente ao cliente, conduta confirmada por extratos, comprovantes e comunicações eletrônicas, legitimando a procedência parcial da reconvenção.
A jurisprudência afasta a possibilidade de arbitramento judicial quando há contrato escrito com estipulação clara dos honorários, salvo hipóteses de nulidade, rompimento ou dúvida fundada, inexistentes no caso concreto.
Jurisprudência citada: “Referido arbitramento é permitido apenas nos casos em que estão ausentes critérios claros que possibilitem o estabelecimento do justo pagamento pelos serviços advocatícios efetivamente prestados” (AgInt no AREsp 1.888.655/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 15/12/2021); “O arbitramento de honorários advocatícios se justifica na falta de estipulação ou acordo de vontades” (TJ-SC, Apelação 0323780-90.2014.8.24.0023, Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto, j. 07/12/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: Havendo contrato escrito com estipulação clara da remuneração, é incabível o arbitramento judicial de honorários, sendo indevida a retenção de valores que não estejam previstos no ajuste, especialmente quando comprovada documentalmente.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º

Código de Processo Civil, arts. 85, §2º e §11; 98, §3º; 444; 485, VI

Jurisprudência relevante citada

TJ-SC, Apelação 0323780-90.2014.8.24.0023, Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto, j. 07/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8060604-69.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, apelante RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI e apelado PETRONIO GUIMARAES VASCONCELOS JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, e
m CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

II